Tribunal: TJBA
Processo: 8183600-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183600-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO MELO DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADES INADIMPLIDAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE PELA MINISTRAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS EM FORMATO REMOTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO A DESCONTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Réu contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela instituição de ensino, condenando-o ao pagamento de mensalidades do curso de Medicina, referentes ao período de agosto a dezembro de 2020. O Apelante sustenta que o débito é indevido, pois as aulas, de natureza prática, foram ministradas de forma remota e improvisada em razão da pandemia de COVID-19, configurando vício de qualidade no serviço. Pleiteia a reforma da sentença para julgar a cobrança improcedente ou, subsidiariamente, determinar o abatimento de 25% do valor das mensalidades.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da modalidade de ensino presencial para remoto, em razão da pandemia, configura vício na prestação do serviço apto a afastar ou reduzir a obrigação de pagamento das mensalidades; (ii) estabelecer se há direito ao abatimento proporcional do preço diante da alegada perda de qualidade do serviço educacional.

III. Razões de decidir

3. A alteração da modalidade de ensino, de presencial para remota, decorreu de ato de terceiro e força maior, especificamente das normas de saúde pública editadas para o enfrentamento da pandemia. Tal fato atingiu indistintamente ambas as partes do contrato, não podendo ser imputado como falha à instituição de ensino.

4. O serviço educacional não foi interrompido, mas adaptado às circunstâncias excepcionais, com a continuidade da disponibilização do conteúdo programático, manutenção do corpo docente e investimentos em plataformas digitais, o que demonstra a persistência dos custos operacionais da fornecedora.

5. O Supremo Tribunal Federal veda a imposição automática de descontos em mensalidades escolares, exigindo análise concreta de desequilíbrio contratual, inexistente no caso.

6. A alegação de deficiência na qualidade do serviço é genérica e desacompanhada de prova robusta de efetivo prejuízo.

7. A inadimplência do contratante caracteriza descumprimento de obrigação contratual, legitimando a cobrança judicial nos termos do Código Civil.

8. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça local, que afastam o direito a descontos automáticos em razão da pandemia.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento

1. A substituição temporária de aulas presenciais por ensino remoto, em razão da pandemia de COVID-19, não configura, por si só, falha na prestação do serviço educacional.

2. Não há direito automático ao abatimento de mensalidades sem demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou prejuízo efetivo. 3. A inadimplência do aluno legitima a cobrança das mensalidades quando comprovada a continuidade da prestação do serviço educacional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 22, I; CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF 713; STF, ADI 6575, Rel. Min. Edson Fachin/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.03.2016; TJ-BA, Apelação nº 8096859-26.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8063141-38.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8183600-98.2022.8.05.0001
,
em que é apelante
JOÃO PEDRO MELO DE FREITAS SANTOS
e apelada a
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)